Tribunal: TJDFT
Processo: 0720933-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da falta de endereço para citação, por negligência da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a ausência de citação autoriza a extinção do processo, sem resolução do mérito; e (II) estabelecer se a ausência de intimação pessoal da parte era necessária antes de o processo ser extinto por falta de citação ou indicação oportuna de endereço para ser diligenciado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de citação impede o aperfeiçoamento da relação processual, sendo ônus da parte autora providenciar os meios necessários à efetivação do ato, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.
4. A parte autora foi intimada para indicar o endereço da ré, a fim de viabilizar a citação, contudo, não atendeu ao comando judicial, ensejando a extinção do processo, sem exame do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.
5. A intimação pessoal da autora era desnecessária, pois não se trata de hipótese de abandono da causa, mas de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Atrasos no cumprimento de determinada diligência, no prazo legal ou estabelecido pelo juiz, podem levar à perda do direito de praticar um ato processual, devido à preclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento: A extinção do processo prescinde da intimação pessoal da parte autora em caso de ausência de endereço para citação, porquanto não se trata de abandono da causa, consoante o art. 485, III, do CPC, mas de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Atrasos no cumprimento de determinada diligência, no prazo legal ou estabelecido pelo juiz, podem levar à perda do direito de praticar um ato processual, devido à preclusão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 485, IV, e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1975773, 0712226-21.2023.8.07.0001, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27.2.2025, publicado no DJe: 24.3.2025.